Tribunal: TJDFT
Processo: 0734951-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O instituto da detração está previsto no art. 42 do CP, que exalta computar na pena privativa de liberdade e, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa e o de internação em estabelecimentos de caráter penal no Brasil ou no estrangeiro.
2. O art. 319 do CPP, ao tratar sobre o recolhimento domiciliar no período noturno, classifica-o como medida alternativa diversa da prisão, não incluído na previsão expressa de detração prevista no 42 do CP.
3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.155, firmou a tese de que “o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”.
4. No caso em análise, nada consta acerca de eventual descumprimento da medida cautelar diversa da prisão estabelecida, qual seja, recolhimento domiciliar noturno. Nesse cenário, forçoso reconhecer que foi corretamente aplicado o instituto da detração da pena pelo Juízo da Execução.
5. Recurso conhecido e desprovido.